Tribunal: TJDFT
Processo: 0753481-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753481-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON CRUZ DA SILVA AGRAVADO: LOCALIZA RENT A CAR SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 54484541), interposto pelo Autor, WELLINGTON CRUZ DA SILVA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF (ID 54484549), nos autos da ação de rescisão de contratos de compra e venda de veículo automotor e de alienação fiduciária em garantia, c/c, indenizatória por danos morais, com pedido de tutela provisório de urgência, ajuizada em desfavor de LOCALIZA RENT A CAR S/A e AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Na decisão agravada, o Juízo de origem verificou que “os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não estão amparados em prova idônea, não permitindo-se chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, mormente levando-se em consideração o fato de que, neste momento processual, não restou evidenciado que os alegados problemas existentes no automóvel impossibilitam o uso da coisa ou a tornam imprestável, sendo necessária a realização de prova pericial para tanto”. Fundamentou que “os alegados defeitos existentes no veículo, não maculam o negócio jurídico realizado entre a autora e o segundo réu, não se expondo razão imediata para a supressão do pagamento das parcelas de amortização do financiamento”. Por fim, indeferiu o pedido antecipatório, em razão da ausência dos requisitos do art. 300, caput, do CPC. Em suas razões recursais, o Agravante delimita que adquiriu veículo automotor da primeira Agravada e ajustou contrato de alienação fiduciária em garantia com a segunda. Destaca que, após a tradição, constatou a existência de vício redibitório, consistente na “existência de um ruído no freio, assemelhando-se a um vazamento de ar e a embreagem do veículo revelou-se rígida e elevada, dificultando a dirigibilidade”. Pontua que ao exercer o direito à garantia ajustada para o reparo correlato, foi-lhe “disponibilizado um carro reserva, embora este tenha optado por não utilizar o veículo devido à cautela e preocupação da companheira, em virtude da gestação de alto risco”. Ressalva que após esta tentativa de conserto, o veículo objeto dos contratos supracitados retornou com “ausência do ruído no freio, entretanto, a embreagem manteve-se rígida, demandando uma condução prolongada para uma avaliação mais precisa”. Destaca que o veículo retornou à oficina, onde se encontra até o presente momento. Defende que o cumprimento do requisito da probabilidade do direito “encontra amparo nos documentos juntados aos autos, que demonstram a existência de vício no produto adquirido pelo Agravante desde 05/10/2023, e que permaneceu sem conserto por mais de 30 dias, o que atrai, a princípio, a incidência do art. 18, § 1o do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível a resolução do contrato”, nos termos do art. 18 do CDC”. Sustenta que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo “fica qualificado no fato de que o Autor adquiriu produto de consumo durável, dispondo de grande valor para a aquisição, sendo esse necessário para sua companheira que está com gravidez de risco, de modo que a não devolução dos valores pagos o deixa sem meios de adquirir outro bem, privando-a do direito decorrente do contrato inicialmente celebrado, ou seja, a utilização do veículo automotor, e causando danos patrimoniais decorrentes de eventual demora na resolução do contrato, ante a necessidade do bem para companheira realizar suas atividades cotidianas, o que não pode ser atribuído a esse na condição de consumidor e diante das situações do caso concreto”. Defende que “a manutenção do indeferimento tornará impossível o agravante ter as finalidades pretendidas com a compra do veículo como mencionadas acima, além de que a demora da entrega do veículo foi mais um erro da 1a agravada, assim, não podendo o agravante continuar sendo prejudicado efetuando o pagamento do financiamento, diante que sem contrato principal não existe contrato acessório”. Sustenta que, “verificado o vício de qualidade do produto, admissível a rescisão do contrato com restituição imediata da quantia paga, nos termos do art. 18, § 1°, II, e § 3°, do CDC”. Por fim, requer “o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar, em sede de tutela de urgência, a rescisão [dos contratos] de compra e venda celebrado entre o Agravante e a 1a Agravada LOCALIZA RENT A CAR S.A e de financiamento operação no. 610511718 celebrado entre o Agravante e a 2a Agravada AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S.A, com a consequente restituição das quantias pagas, na forma do art. 18, §1o, II, do Código de Defesa do Consumidor”. Requer, “para o cumprimento da medida acima, caso deferida, [o] bloqueio, através do sistema SISBAJUD, dos valores pagos à 1a Agravada pelo veículo defeituoso, atualmente no patamar de R$22.758,88 (vinte e dois mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos), referente ao valor da entrada do veículo adquirido R$20.900,00 (vinte mil e novecentos reais) + o valor de R$ 1.048,00 (um mil e quarenta e oito reais) referente aos acessórios instalados no veículo, transferindo os referidos valores ao Agravante, independente de garantia do juízo”. Alternativamente, requer o “deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o bloqueio, através do sistema SISBAJUD, dos valores pagos à 1a Agravada pelo veículo defeituoso, atualmente no patamar de R$22.758,88 (vinte e dois mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos), referente ao valor da entrada do veículo adquirido R$20.900,00 (vinte mil e novecentos reais) + o valor de R$ 1.048,00 (um mil e quarenta e oito reais) referente aos acessórios instalados no veículo, transferindo os referidos valores ao Agravante, ficando, o novo veículo a ser adquirido pelo mesmo, como garantia do juízo, como forma de contracautela, garantindo-se assim a reversibilidade da medida em caso de desprovimento do pedido formulado na inicial”. Subsidiariamente, requer o “deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se proceda ao bloqueio judicial, via SISBAJUD, da quantia de R$22.758,88 (vinte e dois mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos), referente ao valor da entrada do veículo adquirido R$20.900,00 (vinte mil e novecentos reais) + o valor de R$ 1.048,00 (um mil e quarenta e oito reais) referente aos acessórios instalados no veículo objeto da lide, transferindo-se o valor bloqueado para conta vinculada ao juízo para que assim se evite a ineficácia de uma tutela de mérito a ser proferida no juízo a quo; [e] determinar a intimação da 1a agravada para armazenar o automóvel defeituoso, como fiel depositária, até a solução da lide, já que a mesma se encontra em sua posse/dependência desde a data 25/10/2023, do qual o veículo foi entregue pela 2a vez para 1a agravada para que reparasse os defeitos apresentados e consequentemente isto não ocorreu; [e] determinar que a 2a Agravada suspenda a exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas do contrato acessório de financiamento pactuado entre essas partes até nova decisão judicial, bem como para que se abstenha de inscrever o nome do Agravante nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada débito lançado em contrariedade a determinação”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é tempestivo e cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, I, do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID’s 54484544 e 54484557). Representação processual do Agravante (ID 54484555). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Da Antecipação da Tutela Recursal Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal consiste na verificação da pretensão de reforma de decisão interlocutória, na qual o Juízo de origem indeferiu pedido de tutela provisória, consistente em devolução pela alienante de veículo automotor do valor referente ao sinal e à credora fiduciária a restituição do valor referente à primeira parcela, em razão da existência de possível vício redibitório. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, para a concessão da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento deste pedido antecipatório. Sobre a probabilidade do direito Com efeito, “a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor”, nos termos do art. 441, caput, do Código Civil. No caso em tela, o Agravante sustenta que a probabilidade do seu direito “encontra amparo nos documentos juntados aos autos, que demonstram a existência de vício no produto adquirido pelo Agravante desde 05/10/2023, e que permaneceu sem conserto por mais de 30 dias, o que atrai, a princípio, a incidência do art. 18, § 1o do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível a resolução do contrato”, nos termos do art. 18 do CDC”. Destaque-se que da narrativa fática desta parte processual emerge que o aludido vício redibitório, constatado após a tradição, consiste na “existência de um ruído no freio, assemelhando-se a um vazamento de ar e a embreagem do veículo revelou-se rígida e elevada, dificultando a dirigibilidade”. Contudo, conforme regras de experiência comum, em tese, defeitos deste tipo não poderiam ficar ocultos no momento da aquisição e da tradição, notadamente, quando se constata que o Agravante possui Carteira Nacional de Habilitação nas categorias “A” e “B” (ID 54486011), nos termos do art. 375 do CPC. Ademais, de acordo com a narrativa fática do Agravante, o veículo foi adquirido no dia 30/09/2023, enquanto a vistoria realizada pela seguradora e na qual foi constatado o defeito, ocorreu no dia 05/10/2023. Ou seja, em prazo tão longo, é pouco provável que não se constatasse defeitos que exigem apenas o uso da audição e do tato no momento da aquisição, ressalvado entendimento diverso de perito judicial, conforme consignado pelo Juízo de origem na decisão agravada. Outrossim, no contrato de compra e venda originário foi ajustado que “o comprador declara que examinou previamente o veículo”, conforme sua cláusula 11 (ID 178544424, origem). Destaque-se que, também, foi pactuado a garantia correlata, de acordo com a cláusula 14 deste contrato e tendo como fundamento expresso o art. 26, II, do CDC. Some-se a estes fatos o fornecimento pela primeira Agravada de um carro reserva (ID 54486011), sem custos pela sua locação, para utilização pelo Agravante, durante o período de manutenção, a qual, aparentemente, não foi concluída, pois o técnico aguarda a chegada de peças correlatas. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, não se constata a probabilidade do direito do Agravante na presente ação judicial, pois é pouco crível que os aludidos vícios redibitórios não pudessem ser constatados no momento da aquisição do veículo automotor em comento, nos termos do art. 375 do CPC. Sobre a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação Superada a análise da probabilidade do direito, em que pese a incidência da regra da cumulatividade retro, será verificado se a manutenção da decisão agravada pode ensejar a ocorrência de um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao Autor, ora Agravante, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido, esta parte processual sustenta que este risco “fica qualificado no fato de que adquiriu produto de consumo durável, dispondo de grande valor para a aquisição, sendo esse necessário para sua companheira que está com gravidez de risco, de modo que a não devolução dos valores pagos o deixa sem meios de adquirir outro bem, privando-a do direito decorrente do contrato inicialmente celebrado, ou seja, a utilização do veículo automotor, e causando danos patrimoniais decorrentes de eventual demora na resolução do contrato, ante a necessidade do bem para companheira realizar suas atividades cotidianas, o que não pode ser atribuído a esse na condição de consumidor e diante das situações do caso concreto”. Reitere-se que a primeira Agravada ofereceu ao Agravante um carro reserva para utilização durante a manutenção do veículo objeto do negócio jurídico originário. Assim, considerando a evidente gravidez da companheira desta parte processual, acaso considerasse necessário para resguardá-la, aceitaria o caso reserva. Contudo, como não o fez, não se verifica que esteja sendo privado do uso e gozo do bem objeto também de contrato de alienação fiduciária em garantia. Ademais, não há risco em ficar sem os valores adimplidos, pois, mesmo sem ensejar o contraditório, verifica-se que a primeira Agravada está cumprindo a garantia, conforme prova documental juntada pelo Agravante. Por conseguinte, a utilização dos valores correlatos para a aquisição de outro veículo é mero exercício de autonomia privada do Agravante, o qual não prejudicará a resolução do mérito desta ação. Portanto, inexistem ambos os requisitos cumulativos para concessão da antecipação de tutela recursal, de acordo com os arts. 300, caput e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Por outro lado, verifica-se que a presente decisão tem natureza jurídica de tutela provisória, não podendo, assim, ensejar satisfação da presente pretensão recursal. Por conseguinte, há perigo de irreversibilidade dos seus efeitos patrimoniais, pois os Agravados terão dificuldade de reaver valores que vierem a ser bloqueados pelo SISBAJUD e repassados ao Agravante, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Ademais, os pedidos alternativo e subsidiários ensejam verdadeiro descumprimento do princípio da intervenção mínima nos contratos pelo Poder Judiciário (CC, art. 421, parágrafo único), pois, na origem do estabelecimento das relações jurídicas originárias, não foram formalizados contrato de depósito e de pacto acessório de garantia de bem estranho ao negócio jurídico originário, o qual tem como condição um evento futuro e incerto – a aquisição de outro veículo automotor. Outrossim, neste momento processual, no qual se faz necessária maior dilação probatória e asseguração do contraditório, o depósito judicial de valores relativos ao sinal e aos acessórios instalados no veículo, por exercício de autonomia privada do Agravante, não se mostra necessário, ressalvado entendimento diverso do Juízo de origem, a fim de não ensejar supressão de instância. Ademais, o depósito do veículo automotor, neste momento processual, é desnecessário, pois, aparentemente, a oficina possui contrato de prestação de serviço com a primeira Agravada. Assim, há também um contrato de depósito necessário com esta parte processual, nos termos do art. 647, I, do Código Civil. Por conseguinte, os pedidos alternativo e subsidiários devem ser indeferidos. Por fim, saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando ausentes os requisitos cumulativos, constantes nos arts. 300, caput e § 3o, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para, acaso desejem, oferecerem respostas ao recurso, no prazo comum de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto aos litigantes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após o cumprimento das determinações supracitadas ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, retornem à conclusão para proferir voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023 18:24:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador